Tribunal: TJSP
Processo: 1012809-35.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim a primeira fase da ação de prestação de contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal no caso. 2. Prestação de contas é a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim a primeira fase da ação de prestação de contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal no caso. 2. Prestação de contas é a demonstração inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração, gerência ou gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite a conferência das contas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012809-35.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAMBÉ
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/S LTDA., é apelado
CONDOMÍNIO DOS PÁSSAROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012809-35.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional do Jabaquara - 5a Vara Cível
Apte. : Itambé Planejamento e Administração Imobiliária S/S Ltda.
Apdo. : Condomínio dos Pássaros
Juíza de 1o grau: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.775
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.1. Havendo
dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial
sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim a primeira fase da
ação de prestação de contas, justifica-se o recebimento da presente
apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal no
caso. 2. Prestação de contas é a demonstração inequívoca e de fácil
averiguação do resultado da administração, gerência ou gestão de
negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite
a conferência das contas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 820/823 que julgou procedente a presente demanda para o fim
de condenar a ré a prestar contas ao condomínio dos serviços prestados
referentes ao período de março a outubro de 2018, nos termos do artigo 550, § 5o
do CPC. Em razão da sucumbência, arcará a vencida com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atribuído à causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando a
falta de interesse processual da demandante, com relação ao pedido de
prestação de contas, pois já apresentou os balancetes e relatórios referentes ao
período apontado na exordial. insiste que já se desincumbiu da obrigação de
prestar contas do período em que exerceu a gestão dos recursos do condomínio.
Aponta, ainda, a impossibilidade de atender a determinação judicial, pois
entregou as pastas e documentos exigidos ao apelado, conforme demonstrado
nos autos.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012809-35.2019.8.26.0003 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, conheço do presente apelo, uma vez que
é certa a controvérsia doutrinária e jurisprudencial existente sobre a natureza
jurídica da decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas,
como bem observado no julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE
JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA
NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU
DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15,
DOS
CONCEITOS
DE
SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E
SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A
PARTIR
DE
CRITÉRIO
RESIDUAL.
ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
QUE
RESULTA
EM
DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO
RECORRÍVEL POR AGRAVO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
OU
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA
RECORRÍVEL
POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO
INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No
8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em
09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve
omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de
instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira
fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão
de exigir contas é genérica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012809-35.2019.8.26.0003 -Voto no
4
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que
resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los,
efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação
havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era
a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de
apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15,
instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se
sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do
CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos
procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da
ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória
com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por
agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase
da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a
resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença,
impugnável por apelação.(...).” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe 12/04/2019)
Ao analisar o assunto, o ilustre processualista Daniel
Amorim Assumpção Neves, 'in' “Manual de Direito Processual Civil”, volume
único, 8a ed., Ed. Juspodivm, ensina:
“Como o próprio nome sugere, fungibilidade significa trocam
substituição, e no âmbito recursal significa receber um recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012809-35.2019.8.26.0003 -Voto no
5
pelo outro, mais precisamente receber o recurso que não se
entende como cabível para o caso concreto por aquele que teria
cabimento. Trata-se, notoriamente, de flexibilização do pressuposto da admissibilidade recursal do cabimento,
considerando-se que, em regra, recurso que não é cabível não é
recebido/conhecido. A fungibilidade se funda no princípio da
instrumentalidade das formas, amparando-se na ideia de que o
desvio da forma legal sem a geração do prejuízo não deve gerar
a nulidade do ato processual.” (fls. 1491/1492)
Assim, havendo dúvida quanto à natureza da decisão,
pois presente dissenso doutrinário e jurisprudencial acerca do tema o que
acarreta a inexistência de erro grosseiro quanto ao recurso manejado, e por fim,
ausente a má-fé ao apelante, não se mostra justificável deixar de acolher o
presente apelo, devendo ser prestigiado o princípio da fungibilidade recursal.
No mais, respeitada a combatividade da ilustre
subscritora das razões recursais, andou bem a ilustre magistrada sentenciante ao
julgar a controvérsia, nos seguintes termos:
“A preliminar de falta de interesse de agir confunde-se com o mérito
e com ele será apreciada.
De acordo com o disposto no art. 550, CPC Código de Processo
Civil, o procedimento da ação de exigir e prestar contas é comporto
de duas fases. A primeira fase do referido procedimento especial
tem por objeto se aferir se o réu tem o não o dever de prestar as
contas pedidas pelo autor; e a segunda irá apreciar as contas,
julgando-as boas ou não.
Daí porque, neste primeiro momento processual, desnecessária a
dilação probatória para apenas reconhecer a existência da
obrigação do réu de prestar as contas pretendidas, matéria
controvertida nesta fase.
É incontroverso nos autos que a ré prestou serviços de
administração de condomínio ao autor no período de março a
outubro de 2018, fato este corroborado pelas notas fiscais de
prestação de serviço acostadas a fls. 10/12.
Comprovada tal relação jurídica, por si só, já é evidente a obrigação
da ré (prestadora de serviço) prestar contas do período em que
exerceu a gestão dos recursos do condomínio. Isso porque é
devedor de tal obrigação a todo aquele que administrou bens ou
interesses alheios e credor delas aquele em favor de quem a
administração se deu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012809-35.2019.8.26.0003 -Voto no
6
No caso dos autos, o réu, de fato, administrou os recursos
financeiros
do
condomínio,
recebendo
receitas,
realizando
pagamentos e a contabilidade do autor; o autor, por sua vez, é o
beneficiário desta prestação de serviço. Dessa forma, sob este
enfoque, está presente o direito de exigir as contas do réu e, por
conseguinte, o interesse de agir do autor.
Importante destacar que o fato de a administradora prestar as
contas mensalmente, encaminhando pastas e os respectivos recibos
e documentos pertinentes ao síndico do condomínio, não a
desonera do dever de prestar as contas exigidas pelo condomínio,
caso verificada alguma irregularidade por ele.
Tal se explica, pois as dúvidas em relação à gestão do patrimônio
realizada podem surgir justamente a partir das informações
prestadas pela administradora, na via extrajudicial e de forma
mensal, como alegado pela parte autora. E, a via judicial fica
disponível para sanar tais dúvidas e evidenciar a correção das
contas apresentadas ou não, apurando-se eventual saldo credor e,
por conseguinte, constituindo-se o título executivo.
(...)
Igualmente, o fato de a ré supostamente já não estar na posse dos
documentos atinentes às contas do condomínio não a desonera do
dever que decorre da obrigação por ela assumida ao firmar o
contrato de prestação de serviço, qual seja: administração de bens
alheios. Ora, como já dito, as dúvidas e questionamentos surgem da
análise e cotejamento entre os lançamentos constantes das contas
prestadas extrajudicialmente e respectivos comprovantes, recibos e
contratos que justificam os lançamentos apostos nas contas
prestadas.
Assim, presente a dúvida ou discordância do credor/contratante de
tal serviço, resta a via judicial para esclarecer tais lançamentos.
Patente, portanto, a legitimidade da ré e o interesse processual do
autor, sendo de rigor a condenação da ré a prestar as contas de
forma contábil e detalhada.
Por derradeiro, observo que a ré juntou aos autos diversos
documentos comprobatórios da gestão realizada, contudo, estes
foram impugnados, assim como subsistem as dúvidas em relação
aos lançamentos apontados na inicial. Por conseguinte, estas
contas apresentadas não são suficientes para atender aos requisitos
legais e esclarecer a controvérsia, sendo de rigor conferir nova
oportunidade à ré para tanto.” (fls. 821/823)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012809-35.2019.8.26.0003 -Voto no
7
De fato, se a ré praticou atos em nome do apelado,
está obrigada a prestar contas em juízo, na forma estabelecida pelo art. 551 do
CPC, verbis:
"Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma
adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver.
§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo
autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu
apresente os documentos justificativos dos lançamentos
individualmente impugnados.
§ 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão
apresentadas na forma adequada, já instruídas com os
documentos justificativos, especificando-se as receitas, a
aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem
como o respectivo saldo.”
Vale dizer: prestação de contas é a demonstração
inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração, gerência ou
gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite a
conferência das contas, sendo este o caso dos autos.
Sobre a prestação, pois, não deve pairar qualquer
dúvida. Veja-se o seguinte aresto:
"Devem as contas retratar fielmente a sequência das operações
de recebimento e de despesas, pela ordem cronológica da sua
ocorrência, demonstrando-se coluna por coluna, as receitas e
pagamentos e a indicação do saldo." (JTJ 171/209, RT 717/156)
Assim, a mandatária é obrigada a dar contas de sua
gerência ao mandante e se a prestação extrajudicial não satisfaz, este pode exigi-
las judicialmente.
Sobre a obrigação de prestar contas o entendimento
jurisprudencial é no sentido de que:
“A ação de prestação de contas se estende a todas as
situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um
negócio jurídico, a existência de um débito ou de um crédito.”
(JTJ 162/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012809-35.2019.8.26.0003 -Voto no
8
“Há o dever de prestar contas a quem efetua e recebe
pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos
próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os
pagamentos e recebimentos.” (RSTJ 90/213).
“A prestação de contas é devida por quantos administram bens
de terceiros, ainda que não exista mandato” (STJ - 3a Turma, Ag
33.211-6-SP-AgRg, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 13.4.93, negaram
provimento, v.u., DJU 3.5.93, p. 7.798).
Ademais, as genéricas assertivas da apelante no
sentido de que já apresentou os documentos pertinentes e necessários para
esclarecer as dúvidas da autora não servem para elidir a obrigação de prestar
contas dos atos de sua gestão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica